Tribunal: TJDFT
Processo: 0710268-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI DISTRITAL N. 7.470/2024. CRIA O SERVIÇO DE ATENDIMENTO IMEDIATO E EXCLUSIVO À MULHER INTITULADO “NA HORA MULHER”. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PARA A ESTRUTURAÇÃO, ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INICIATIVA PRIVATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 71, § 1o, INCISO IV, E 100, INCISOS IV E X, DA LODF. VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. A Lei Distrital n. 7.470/2024, ao regular a prestação de serviços no âmbito do Distrito Federal com a finalidade de estabelecer atendimento exclusivo do público feminino, criou órgão administrativo com o remanejamento das funções de outro órgão já existente e ampliou as atribuições da Secretaria de Estado da Mulher, além de estabelecer a necessidade de designação de servidores e disponibilização de instalações físicas, com invasão de competência legislativa própria do Poder Executivo.
2. Nos artigos. 71, § 1o, inciso IV, e 100, incisos IV e X, a Lei Orgânica do Distrito Federal atribuiu expressamente a reserva de iniciativa ao Governador e excluiu da competência legislativa parlamentar a proposição de lei sobre a organização e o funcionamento da administração, mediante a criação, estruturação, reestruturação, desmembramento, extinção, incorporação, fusão e atribuições das Secretarias de Estado, órgãos e entidades da administração pública no âmbito do Distrito Federal.
3. Procedência do pedido para reconhecer a inconstitucionalidade por vício formal da Lei Distrital n. 7.470/2024.